Tribunal: TJDFT
Processo: 0708988-67.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708988-67.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA ALVES SANTOS GOMES APELADO: MIRTES RODRIGUES MENDES D E C I S Ã O Peticiona a ré apelante REGINA ALVES SANTOS GOMES em id 70201639, alegando que existe erro material no dispositivo da sentença, notadamente no item “c”, onde consta a condenação da ré a pagar “alugueis dos meses de março, abril e proporcional a maio”. Sustenta que a autora pleiteou, na presente ação de cobrança, a condenação da ré ao pagamento do aluguel correspondente ao mês de março/2023 e o proporcional de abril/2023, não tendo havido cobrança integral de abril/2023 nem cobrança proporcional de maio/2023. Entende que o erro material no dispositivo da sentença é de fácil constatação, até porque no relatório da sentença constou a correta apreciação dos fatos e dos encargos devidos pela ré. Afirma que, além de se tratar de erro material de fácil constatação, há nulidade do julgamento, por ter sido proferido em caráter ultra petita. Defende que a matéria ora debatida é de ordem pública, e que a correção do erro material ou da nulidade do julgamento ultra petita precisa ser apresentada pela parte nesta oportunidade. Ao final, requer o acolhimento da alegação de erro material no dispositivo da sentença, a fim de que não haja enriquecimento sem causa da autora, bem como da alegação de julgamento ultra petita. Brevemente relatado. Decido. No caso em comento, trata-se de petição apresentada em 26/03/2025 (id 70201639), sendo que o acórdão que não conheceu do apelo interposto pela ré, ora peticionante, foi lavrado em 21/02/2025 (id 69072219). Na realidade, o que a ré apelante denomina de “erro material” nada mais é do que a tentativa de rediscutir questão que não foi sequer tangenciada nas razões de apelação (id 65497725). Isso porque o erro material é aquele facilmente perceptível e identificável por qualquer pessoa, como, por exemplo, troca de nome das partes, Não pode ser considerado erro material um item do dispositivo da sentença que coincide com o que foi expressamente pedido na inicial. A propósito, destaco, respectivamente, o teor do pedido formulado na petição inicial e o conteúdo da parte dispositiva da sentença: Petição Inicial: “Desta forma, estando a Requerida em mora com o pagamento do aluguel referente ao mês de março, maio referente ao proporcional de 4 (quatro) dias e o valor da multa contratual por ter descumprido o acordo (...). (...) V- DOS PEDIDOS Ante o exposto requer: (...) c) a procedência da presente ação em sua integralidade, condenando a Requerida o pagamento da importância de R$ 5.626,01, acrescidas com as correições legais;” (id 65496471). Sentença: “Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, e julgo parcialmente procedentes os pedidos condenar a ré a: (...) c) pagar os aluguéis dos meses de março, abril e proporcional a maio, no valor de R$ 2.773,33, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1%, ambos a contar de cada vencimento até 30.08.2024 (inclusive), a partir de quando incidirá tão somente a Taxa Selic, pois já inclusos os juros, conforme §1o do art. 406 do Código Civil alterado pela Lei n. 14.905/2024, além da multa contratual de 5%, conforme §1o da cláusula 3a do ajuste.” (id 65497722). Como se vê, tem-se, na verdade, irresignação da parte ré com o que restou decidido na sentença, e que deveria ter sido impugnado na apelação, mas não o foi. Na apelação, limitou-se a ré a alegar a existência de vício oculto no imóvel; a defender o afastamento da multa penal e do ressarcimento por danos materiais; e a pugnar pela abusividade da multa contratual (id 65497725). Tais questões, contudo, foram julgadas improcedentes na sentença, ou seja, houve julgamento favorável à ré, motivo pelo qual o apelo por ela interposto não foi conhecido. Agora, busca a ré a reforma da sentença por simples petição, de acordo com seus interesses e independentemente de qualquer prazo, o que não se pode admitir, sob pena de malferir o instituto da preclusão. Ademais, ainda que se cogitasse de considerar a petição de id 70201639 como embargos de declaração, tal recurso hipotético estaria intempestivo, porquanto a ré manifestou ciência do acórdão de não conhecimento da apelação em 28/02/2025, e a petição foi apresentada somente em 26/03/2025, quando já escoado o prazo de dez dias úteis para interposição do recurso pela Defensoria Pública, que representa a ré. Portanto, sem qualquer razão a ré apelante, sendo o caso de indeferir, de plano, seu pedido. ANTE O EXPOSTO, indefiro o requerimento de id 70201639. Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de id 69072219. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora